Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE INQUINEM O ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO. RECURSO DO RÉU. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONDENAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado, uma vez que a via eleita não se presta a rediscutir os fundamentos do Julgado, mas tão somente depurar imperfeições, no caso, inexistentes, impondo-se, assim, a rejeição dos Embargos Declaratórios do Autor.

2. Conforme já decidiu esta e. Corte de Justiça, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso” (TJDFT, 20140111334832APC, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, julgado em 19/10/2016, DJe 27/10/2016).

3. Constatada omissão do v. acórdão quanto à incidência de juros e correção monetária no valor da condenação, impõe-se o parcial provimento dos Embargos Declaratórios do Réu para sanar o vício apontado.

4. Ambos os Embargos conhecidos. Não provimento do recurso do Autor e parcial provimento do recurso do Réu, apenas para que a condenação seja acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.